Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-39.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 994.640.981-04 (APELANTE), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER - CPF: 535.621.601-78 (APELADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – LIMPEZA DO TERRENO PELO RÉU PARA EVITAR DEPÓSITO DE LIXO, OCUPAÇÃO POR USUÁRIOS DE DROGAS E ESCONDERIJO DE ENTORPECENTES -

AUSÊNCIA DE EXTERIORIZAÇÃO OU VISIBILIDADE DO
ANIMUS POSSIDENDI
DO RÉU – EDIFICAÇÃO ABRUPTA DE PRÉDIO RESIDENCIAL NO TERRENO

– CLANDESTINIDADE – AUSÊNCIA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO NECESSÁRIAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pelo requerido, inatacável a sentença que julga procedente o pedido de reintegração da posse.

O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios posturais, tributários de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Considerando que
o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era o de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante, não há como considerar de boa-fé invasão abrupta do imóvel e a edificação clandestina de benfeitorias não necessárias, não havendo, por essa razão, falar-se em direito de indenização ou retenção.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
no 1025479-42.2018.8.11.0041 ajuizada por
NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) reintegrar a autora na posse do imóvel em litígio, com a concessão de liminar para a imediata concessão da liminar reintegratória; (b) condenar o requerido ao pagamento de eventuais gastos a serem comprovados em virtude do desfazimento/demolição da construção ilegalmente erigida no imóvel; e (c) determinar a expedição de mandado
para desocupação voluntária por parte do réu, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena e uso de reforço policial e ordem de arrombamento, já deferidos previamente se necessário
. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

Inconformado, afirma o requerido que a sentença deve ser reformada na medida em que fundada exclusivamente n
o fato de a autora apelada ter o domínio sobre o imóvel, elemento que, no entanto, é irrelevante neste tipo de demanda, cujo objetivo é a proteção da posse.

Alega que, a despeito do esforço retórico da autora, esta não logrou êxito na comprovação dos requisitos do art.561 do CPC/15, especialmente o exercício anterior da posse, tendo fundado sua pretensão no seu direito de propriedade.

Pondera que tanto assim o é que a apelada consignou na sua inicial que o réu
“ignorou a notificação recebida”,
pelo que
“não viu outro senão pugnar judicialmente para ter seu direito de propriedade respeitado”
.

Reforça que a ação de reintegração de posse não constitui o meio adequado para pleitear o domínio do imóvel, o que deve ser perseguido em ação petitória.

Aduz que também não ficou demonstrado o indispensável esbulho vez que o réu vinha exercendo a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2001, tendo construído sua residência no local, de modo a dar-lhe uma real função social.

Propala que, na ocasião, o imóvel estava desocupado, em situação de completo abandono, servindo de depósito de lixo e até mesmo refúgio para usuários de entorpecentes.

Aduz que o fato de a autora ter manejado apenas em 2019 o inventário do seu falecido marido, através do qual teria adquirido o imóvel, que morreu em 21.02.1995, revela a absoluta falta de zelo da apelada para com o imóvel, bem como o fato de que, ao tempo do ajuizamento da demanda, a recorrida não era nem possuidora nem proprietária de tal bem, haja vista que os bens imóveis somente podem ser adquiridos com registro, nos termos do art.1.227 do CC/2002.

Argumenta que, embora o magistrado singular tenha consignado em sua sentença que a prova testemunhal indicou que a construção levantada no imóvel teria sido edificada pelo apelante entre dois e três anos antes do manejo da ação, certo seria que tal assertiva nunca foi categoricamente afirmada pelas testemunhas, cujas declarações foram contraditórias e cheias de “achismos”, sendo que um deles, o Sr.
Ciro Benedito da Silva
, chegou a declarar que o réu estava na posse do imóvel há quase oito anos.

Afirma que as testemunhas da autora apelada foram incapazes de apontar os fatos com precisão, sendo que uma delas, o Sr.
Petronilio
, chegou a ser induzida pelas perguntas apresentadas pela patrona da autora que, inclusive, acabou por ser repreendida pelo magistrado.

Sustenta que, por outro lado, o testemunho do Sr.
Arlindo da Costa

afirmou que
a família da autora abandonou o imóvel há aproximadamente trinta anos e não fazia nenhuma manutenção.

Defende que, na verdade, o réu apelante é quem sempre cuidava e limpava o terreno e, não tendo um local para residir, edificou sua casa no local, preservando o lote em ótimo estado.

Subsidiariamente, afirma que diversamente do que constou na conclusão sentencial, tudo o que há nos autos indica que o recorrente possuía a área imbuído em absoluta boa-fé, razão pela qual faz jus à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel, com a possibilidade de retenção enquanto tal reparação não lhe for paga, sob pena de enriquecimento sem causa em benefício da autora.

Em contrarrazões de ID. n. 131083738, pugna preliminarmente a autora pelo não conhecimento do recurso em função da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em despacho de ID. n. 132628688 foi determinado o encaminhamento do presente feito ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
deste Tribunal de Justiça para uma tentativa de conciliação, a qual, todavia, restou infrutífera, consoante Termo de ID. n. 134492207.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora
é viúva de
JOSÉ CARLOS BAMINGER
, que em vida, adquiriu em 09.06.1986, juntamente consigo, um lote urbano medindo 144 m2, matriculado no Cartório do 1o Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande sob o n. 3.550, tendo, no entanto, a respectiva escritura pública sido lavrada em 24.01.1.994.

Todavia, segundo consta, no dia 27.03.2017, a autora tomou conhecimento, por meio de terceiros, moradores e vizinhos, de que a propriedade fora invadida e que o suposto invasor estaria edificando um prédio residencial no respectivo imóvel, de forma que o seu filho foi até o local e tomou conhecimento do efetivo esbulho.

Na ocasião, o invasor teria dito ao filho da autora que para desocupar o imóvel, esta teria de lhe pagar os valores relativos aos gastos oriundos da edificação.

Também de acordo com a exordial, a própria autora dirigiu-se então ao imóvel para solicitar ao invasor a desocupação, o qual, entretanto, se negou a sair do imóvel ao argumento de que não possuía outro imóvel, e que paga aluguel. O invasor teria ainda afirmado que cuidava do imóvel invadido e, por essa razão, resolveu construir no local e dali não sairia.

Ainda nos termos da narrativa autoral, a ora apelada teria, então, instado o requerido através de notificação entregue por sua patrona à pessoa do Sr. Nelson que, além de se identificar como parente do requerido e pedreiro responsável pela obra em edificação, se comprometeu a entregar o documento admonitório.

A advogada da autora teria ainda promovido uma nova notificação do réu apelante via
WhatsApp
mas, diante da inércia deste, viu-se compelida a ajuizar a presente ação para ser reintegrada na posse do imóvel.

A liminar possessória foi indeferida em decisão de ID. n. 131083684.

Em sede de contestação (ID. n. 131083686), o apelante alegou que a autora não logrou comprovar a posse do imóvel apresentando razões que somente podem ser examinadas em ação petitória.

Aduz que a autora abandonou a área há mais de 15 (quinze) anos e que é ele quem vem cuidando e limpando o imóvel desde então.

Sustentou, ainda, que por exercer efetivamente essa posse, resolveu edificar na área de modo a emprestar função social à referida propriedade.

Por fim, manifestou-se pela improcedência da ação, pugnando, subsidiariamente, pelo direito de indenização pela benfeitoria implementada no imóvel, com a possibilidade de retenção enquanto não for indenizado.

Designada
Audiência de Instrução
, foram ouvidas três testemunhas na ocasião, sendo Sr.
Ciro Benedito da Silva
e Sr.
Petrolino de Jesus
, arrolados pela autora, e Sr.
Arlindo da Costa Santos
, arrolado pelo réu (ID. n. 131083708).

Apresentadas alegações finais por ambas as partes, adveio a sentença de procedência.

Para tanto, o juízo singular lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

É cediço que para o provimento do pedido deve a parte autora provar os seguintes elementos: sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

No caso dos autos, o direito de posse da parte autora está bem evidenciado pela documentação encartada aos autos, a qual demonstra a sua condição de proprietário e possuidora do imóvel.

No ponto, convém observar que a premissa segundo a qual não se discute propriedade em ação possessória deve ser compreendida no sentido de que a propriedade, em si mesma, não basta para justificar o pedido possessório.

No entanto, é de se convir que o proprietário que também exerce posse sobre o bem e com esse fundamento postula pela reintegração é protegido pelas ações possessórias, até porque a posse é uma das formas de manifestação da propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

No ínterim de causas possessórias não se admite a assunção de enfrentamentos outros, senão a identificação da melhor posse, no afã de prestar a escorreita prestação jurisdicional. Com efeito, em consonância com a prova documental apresentada, durante a audiência de instrução colheu-se o depoimento das testemunhas do autor e do requerido, e todos reconheceram que a autora e sua família residiram no imóvel anteriormente, o que comprova o exercício anterior da posse.

Confiram em resumo o que foi dito pelas testemunhas.

Ciro Benedito da Silva, morador do Bairro a 70 anos, e anterior proprietário do imóvel, o vendeu para terceiros (Dona Lica), há mais de 36 anos, que vendeu para a autora, que passou a ser vizinha. Tinha uma casa de tábua no terreno e ela morou com a família por muitos anos, até que ela ficou viúva. A casa foi derrubada, não muito tempo depois. Eu morava ali perto sempre olhava pra ele
. O requerido morara no sítio, o tio dele que é dono do lado e ele ficava ali. O terreno ele sempre estava limpo, para não acumular lixo, que ele era vizinho. Ele começou a fazer o alicerce e daí avisamos ela que ela veio logo. Tem uns 3 a 6 anos. Antes ele era só vizinho. Inclusive ele mesmo jogava lixo lá. Quando eles começaram a construir eu avisei a Nerci que esteve lá, não sei o que eles conversaram. Ele continuou a fazer a casa e mudou pra lá. Acho que ele mora só. Já vi a Sra. Nerci e o filho fazendo limpeza no terreno. Nunca vi o Wilmar fazendo limpeza no terreno. Eu vi placa para não jogar lixo, de venda não recordo. O Wilmar morava no sítio, dai vinha e ficava com o vô, vó e tio ali do lado. Tem mais ou menos 2 a 3 anos quando ele começou a fazer o alicerce e avisei a Nerci. Ela foi lá falar com ele. Não lembro o ano exato. Não sei se o terreno era usado por usuário de droga, mas ali no bairro sempre tinha muito.
O terreno não era abandonado, ela (autora) sempre ia lá, quem mais ia era o filho, direto eles estavam lá
.

Petrolino de Jesus, mora próximo ao imóvel, na terceira casa.
Disse que a dona Nerci morou no local, mais de 10 anos. Lá antigamente tinha uma casa, ela morava com o esposo, José Carlos. Ele faleceu aproximadamente em 95, não recordo. Eles mudaram porque ele estava doente, não sei pra onde. Depois, de vez em quando eu via Rodrigo (filho da autora e coproprietário) lá na casa
, em 95 a 96, por aí. Ficou uma casa lá de tabua e foi desmanchada para construir outra. Conheço o requerido desde criança, ele é do Bairro.
Ele foi criado lá do lado do terreno. Quando ficou só terreno, ali era depósito de lixo. Nunca vi ninguém limpando lá.
O Rodrigo ia lá, olhava o terreno
.
O Wilmar começou a mexer no terreno tem uns cinco anos. Não questionei o que ele estava fazendo o terreno. O Rodrigo mora no bairro próximo. Atualmente o terreno está com a casa construída, ele mora lá tem uns 3 anos. Não sei se mora só ou com a família. Essa data de 5 anos não é exata. Nunca vi o Rodrigo fazendo limpeza no terreno, nem colocando placa de venda, não vi placa no terreno.

Arlindo da Costa Santos, testemunha do requerido, vizinho do imóvel em questão disse que
‘Se recorda que a autora e o seu marido moraram no local há muito tempo atras, quanto tinha uma casa de madeira, mas isso tem muito anos
, uns 30 anos. Depois a casa caiu e ficou abandonado, tomado pelo mato, e as pessoas escondiam ali para usar drogas. Só parou depois que o requerido começou a limpar, em 2000 a 2011, mais ou menos.
O seu Wilmar morava do lado, mudou pra lá quando era criança, para morar com o vô. Ele começou a construir tem uns 2 a 3 anos
. Antes ele fazia limpeza, pegava a máquina e jogava fora o entulho, porque a gurizada usava pra droga.
Nunca perguntei a intenção dele limpar, mas ele morava ali do lado, então acredito que era para não ser roubado
. Ele mora só. Fez uma casa arejada, com cerâmica, o tereno ali é pequeno. Tem uma mangueira entre o terreno, do lado de fora, próximo ao muro. Nunca vi a Nerci ou o filho dela ali no lote. Tem uns dois a três anos, que ele começo a construir o alicerce, e precisou usar a máquina para aterrar.’

Nota-se que, apesar da testemunha arrolada pelo requerido mencionar que ele limpava o imóvel em questão, isso ocorria para evitar que fosse usado por marginais, que ali se escondiam para usar drogas. A testemunha também mencionou, que o requerido começou a construir uns dois ou três anos antes, o que corresponde à época que a ação foi proposta.

Demais disso, analisando a documentação encartada aos autos, o requerido não produziu nenhuma prova de que exerce a posse mansa e pacifica do imóvel pelo tempo necessário para o reconhecimento, a seu favor, da aquisição do domínio por meio da usucapião especial urbano (artigo 183 CF e 1.239 CC), ou seja, há mais de 5 (cinco) anos.

Embora mencione que tem a posse mansa e pacifica do imóvel desde 2001, os comprovantes de água e energia juntados nos autos são todos posteriores à propositura da ação março de 2018. Extrai-se do histórico de consumo da fatura de energia juntada pelo requerido que esta foi instalada em maio de 2017, e o consumo iniciou-se no mês seguinte, quando iniciaram-se os registros (id. 13112115 - Pág. 1). bem assim as notas fiscais de material de construção foram todas emitidas a partir de março de 2017 (id. 13112302).

Destarte, conquanto o requerido possa ter exercido a posse sobre o imóvel por alguns anos, ela não se reveste dos requisitos necessários para a usucapião, já que a posse exercida pelo réu é inferior ao tempo necessário para a prescrição aquisitiva.

Aliás, o requerido sequer citou a que título exerce a posse do imóvel, e ao que tudo indica valeu-se da ausência física da autora no imóvel e o ocupou de maneira oculta, caracterizando a ocupação clandestina a título precário (apropriação), a qual não convalesce para efeitos aquisitivos, enquanto perdurar este impeditivo.

E a doutrina descreve a posse clandestina da seguinte forma:

‘É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub repticiamente, às ocultas da pessoa de cujo poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la.’
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 63).

Com efeito,
‘não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade’
(artigo 1.208, do Código Civil).

A clandestinidade cessou e o esbulho possessório restou caracterizado no momento em que o réu resolveu exteriorizar a posse com ‘animus domini’, limpando e começando a construir no imóvel, o que, com o visto, ocorreu há menos de um ano da propositura da ação (13/04/2017). Conforme informações prestadas pelas testemunhas na audiência de instrução, realizada no dia 21/08/2019, o requerido começou a construir há 2 ou 3 anos, não havendo que se falar em usucapião, portanto.

Reforça-se que, nestes autos cabia ao réu demonstrar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos legais para comprovar a ocorrência da usucapião, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou documento para tanto e a prova oral não foi suficiente para corroborar suas alegações.

Do mesmo modo, não há falar em posse de boa-fé, haja vista que além de não ter demonstrado a que título era exercida, o requerido foi orientado a desocupar o local assim que iniciou a construir, conforme notificação encaminhada via aplicativo WhatsApp (id. 9045657), que não foi impugnada pelo requerido, que reluta em deixar o loca

Preceitua o Código Civil que: ‘É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.’ (CC, art. 1.200)

De forma que, aplicando a contrário sensu o art. 1200 do Código Civil, infere-se que o exercício da posse praticada pelo requerido foi calcada pela má-fé, pois clandestina, de modo que não merece receber qualquer indenização pelas ‘benfeitorias’ empreendidas no imóvel.

Ainda, importante lembrar que a construção hoje existente na área objeto da lide se amolda ao conceito de acessão e não de benfeitoria necessária. Isso porque foram introduzidas/criadas pelo réu e não feitas na coisa já existente, com o fito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la.

Assim, aplicável ao caso o disposto no art. 1.255, do Código Civil, cujo teor segue:

‘Art. 1.255-Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.’” (ID. n. 131083728 - Pág. 2/5 – gr. n.)

Inconformado, recorre o requerido pelas razões expostas no relato.

Antes, porém, do exame da matéria de fundo, mister o enfrentamento daquelas que lhe são prefaciais.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Sustenta o autor em sede de contrarrazões a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeit
o a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

Com efeito, segundo o inciso I do art.373 e o art.561, ambos do CPC/15, deverá o autor da possessória demonstrar nos autos, em primeiro lugar, que exercia efetivamente a posse do bem antes da suposta turbação ou do possível esbulho.

No caso dos autos, não obstante as alegações recursais, a parte autora se desincumbiu a contento desse ônus.

Primeiramente, porque todas as testemunhas ouvidas nos autos – tanto as da autora quanto a do réu – foram uníssonas em afirmar que, de fato, a autora morou por muitos anos no local, apesar de ter se mudado para outro local em meados dos anos 1990, quando o seu falecido esposo adoeceu.

Essas mesmas testemunhas, apesar de divergirem quanto à frequência, também indicaram, todas elas, que o filho da autora se dirigia vez por outra ao imóvel ao menos para vê-lo.

Mais que isso, tais testemunham também convergem no sentido de no tempo em que a autora e sua família mantiveram residência no local, o requerido já frequentava o imóvel lindeiro, onde coabitava com familiares, tios e avós. Logo, não há como negar que sempre soube que o imóvel pertencia e era possuído pela apelada e sua família.

O requerido até poderia querer cogitar que o imóvel em questão foi abandonado na acepção jurídica do termo, com consequente perda da posse, justificando a sua invasão.

Nesse viés, vale dizer que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002,
“
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.”

Segundo prescreve o mencionado
art. 1.196 do mesmo
Codex
,

“
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Ocorre, no entanto, que
“O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.”

(TJ/MG - 17a Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
“a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.”

(TJ/MG - 13a Câmara Cível – Apelação Cível n.

1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Assim, o fato de a autora não estar presente amiúde no imóvel, permitindo que vizinhos o utilizasse para depósito de lixo e, eventualmente, esconderijo de entorpecentes ou abrigo temporário de adictos locais no instante da utilização de drogas, apesar de poder configurar um desrespeito às melhores regras relativas ao direito de vizinhança, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

O mesmo se dá com o atraso no pagamento do respectivo IPTU, que não poderia dar embasamento jurídico para qualquer penalidade judicial ou administrativa, se não apenas a uma execução fiscal.

Também não serve de pretexto para a inviabilização do direito da autora pela não formalização tempestiva do título dominial perante a respectiva serventia registral.

Afinal, na linha da jurisprudência desta Câmara,
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

Assim, levando-se em consideração as fundamentações destacadas da sentença e os acréscimos aqui trazidos, irrepreensível o veredicto no ponto em que reconhecido o direito da parte autora à proteção possessória.

Já no tocante ao pleito recursal secundário – qual seja, o pretendido direito de retenção do imóvel até a indenização das benfeitorias úteis e necessárias – melhor sorte não socorre ao requerido apelante.

No mesmo sentido da conclusão sentencial, não se verificam elementos capazes de evidenciar que a relação havida entre o réu e a coisa reclamada pudesse consubstanciar posse, e muito menos posse de boa-fé como exigido pelo art.1.219 do CC/2002.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ou seja, o que importa aqui é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa. É necessário que não reste dúvidas entre a comunidade local de que, aquele que está a se relacionar com o bem, demonstre, com seus atos, a finalidade de possuí-lo ou de evidenciar que já o possui.

E isso não está suficientemente delineado nos autos.

Primeiramente, porque a prova oral colhida nos autos não indica a existência do
animus possidendi
por parte do apelante. Ao contrário, ao ser indagado pelo juízo, a testemunha
Arlindo da Costa Santos
, arrolada pelo próprio réu apelante (ID. n. 131083708) ponderou que, embora nunca tivesse perguntado ao apelante o motivo da limpeza do terreno, supôs que era para evitar que fosse roubado vez que tal imóvel, lindeiro ao seu, era constantemente invadido por usuários de drogas que escondiam “porcaria” no local, fazendo com que a polícia tivesse de comparecer e vasculhar o imóvel com uma certa frequência.

Logo, o que se vê é que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era a de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas na área vizinha à sua, com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante.

Além disso, entre a conduta usual de proceder com limpeza do imóvel por uma conveniência pessoal e a de invadi-lo abruptamente, passando a nele edificar uma casa para residir, há um salto e uma conversão de ânimo por parte do réu que revela um intento de astúcia providencial e astutamente escondido da vizinhança.

Nesse viés, tirante a testemunha arrolada pelo réu, todas as demais indicaram que só se aperceberam que este perambulava pelo terreno quando já edificava no imóvel.

Isso demonstra a clandestinidade da atuação do requerido, tal como indicada pelo magistrado sentenciante, denunciando que a sua ocupação nada tinha de boa-fé.

Sendo assim, não há se falar em direito do réu à indenização pelas benfeitorias implementadas no terreno – mesmo que úteis – e, por consequência, em direito de retenção.

Afinal, por força do art. 1.020 do CC/2022, o possuidor de má-fé somente tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, quais sejam, aquelas
“que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art.96, §3o, do CC/2002), o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

SENTENÇA - Nulidade – Inocorrência de julgamento "ultra petita" ou "extra petita" – Preliminar afastada. PROCESSO CIVIL – Prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Produção de prova oral – Dispensabilidade – Provas documental e pericial suficientes ao julgamento – Alegações de inépcia da petição inicial, nulidade de citação, inadequação da via eleita que não são acolhidas, pois rejeitadas por acórdão que julgou agravo de instrumento - Preliminares rejeitadas. POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse de imóvel – Invasores não identificados - Autora comprovou a posse anterior do imóvel – Elementos informativos que constam dos autos denotam a legítima posse da autora –
Posse clandestina dos réus, que admitiram ter ocupado o imóvel por considerá-lo abandonado – Esbulho configurado - Posse de má-fé - Indenização e retenção por benfeitorias e acessões – Edificação de casas no terreno esbulhado
– Indeferimento – Admissibilidade –
O possuidor de má-fé só tem direito à indenização pela realização de benfeitorias necessárias
– Hipóteses em que benfeitorias úteis e acessões somente são indenizáveis ao possuidor de boa-fé – Exegese dos arts. 1.220 e 1.255 do Código Civil – Precedentes – Ação de reintegração de posses procedente - Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais por força da gratuidade processual. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1027212-65.2017.8.26.0007; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Apelação. Reintegração de posse. Esbulho caracterizado. Posse de má-fé e injusta da ré, em razão da clandestinidade. Pretensão indenizatória negada. Admissibilidade. O possuidor de má-fé faz jus à indenização por benfeitorias necessárias, contudo a edificação sobre o terreno constitui bem imóvel por acessão artificial. Determinação para desfazimento da construção, sob pena de multa. Admissibilidade. Inteligência do art. 921 do Código de Processo Civil/1973. Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 0004839-52.2014.8.26.0366; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017)

Diante disso, por não encontrar qualquer desacerto da sentença ora impugnada, imperiosa a sua manutenção.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro, nessa fase recursal, os honorários recursais devidos ao patrono da parte autora para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022